Tribunal: TJDFT
Processo: 0740537-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740537-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC MARIA CRUZ AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Joana Darc Maria Cruz em face da r. decisão (ID 51660946) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor dela por Banco Safra S.A., condenou-a ao pagamento da penalidade de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por ato atentatório contra a justiça, nos seguintes termos: “Conforme o art. 6o, do CPC, é dever das partes cooperar para o resultado célere e efetivo do processo. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do CPC, em razão violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. A conduta adotada pela ré nos autos, caracteriza a criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais e oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, sendo cabível as sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, fixo em desfavor da parte ré, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, IV e §2o, do CPC. De outra parte, intime-se o autor para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, informando o endereço no qual o veículo pode ser localizado ou requerendo a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito”. Nas razões recursais (ID 51658758), alega, em suma, que a r. decisão recorrida se mostra ilegal, na medida em que não há norma que a obrigue a indicar a localização do veículo objeto da ação. Acrescenta que ajuizou ação revisional relativa ao contrato de financiamento do aludido bem, objetivando que o débito referente ao negócio seja apreciado pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, a entrega do veículo impediria tal desiderato. Requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo para o afastamento da multa. Preparo comprovado (IDs 51660910 e 51660940). É o relatório. Decido. Como se depreende do relatório, a única questão tratada na r. decisão agravada foi a fixação de multa pela prática de ato atentatório à Justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2o, do CPC/15, no percentual de 5% sobre o valor da causa. Observa-se, contudo, que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento em face de decisão que fixa a referida penalidade, pois não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC/15. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou o réu ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. O recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. 2. Afasta-se a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 2.1. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1370232, 07215856620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E ALTERAÇÃO DO NOME. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL À GENITORA. FIXAÇÃO DE REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO GENITOR. SUSPENSÃO DAS VISITAS ATÉ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que aplica à parte multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se verificando situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação. (...)” (Acórdão 1351817, 07074305820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à fixação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator